Tribunal: STF
Processo: ARE 1502109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV; 37, inciso X; 39, § 4º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...) 



    Cuida-se de ação proposta por ELIANA PEREIRA DOS SANTOS e GILDA SEVERINA DA ROCHA em face do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, na qual requerem o reajuste do valor de vencimento básico, em conformidade com a Lei nº 6.696/2019, nos valores de R$ 2.790,40 referente a janeiro a março de 2021 e R$ 2.860,16 referente a abril de 2021 a julho de 2022 quanto à ELIANA e nos valores de R$ 2.790,40 de janeiro a julho de 2021 e R$ 2.860,16 de agosto de 2021 a julho de 2022 quanto à GILDA, com efeitos sobre as vantagens e gratificações. Ainda, requerem o pagamento da diferença dos valores do vencimento básico, devidos desde janeiro de 2021, totalizando R$ 10.678,45 e R$ 10.123,32, respectivamente, com reflexos nas vantagens e gratificações, acrescidos dos valores que vencerem no curso da demanda.



    Narram as Autoras, que ocupam o cargo de Agente de Educação Infantil, desde 2011, e que nos anos de 2021 e 2022 o seu vencimento básico não foi reajustado na forma do Anexo II da Lei nº 6.696/2019. Como consequência, as autoras teriam recebido valores menores a título de vantagens e gratificações.



    Em sede de contestação, o réu sustenta que o vencimento do agente de educação infantil não está abaixo do piso nacional, que a diferenciação entre vencimento e remuneração nem sempre é simples e que a Lei Complementar nº 173/2020 vedou o aumento de despesa com pessoal até o dia 31 de dezembro de 2021. Alerta, ainda, quanto à possibilidade de ofensa à súmula vinculante nº 37 e à separação de poderes.



    Afasta-se a alegação de que o acolhimento da pretensão autoral importaria em violação à súmula vinculante nº 37 e ao princípio da separação de poderes, pois a parte autora busca o Judiciário com base no princípio da legalidade. A atuação do Poder Judiciário e plenamente cabível no caso dos autos, uma vez que não versa sobre aumento de remuneração do servidor público, matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, e sim da observância do previsto em lei, a que o administrador público se encontra vinculado pelo princípio da legalidade.



    Registra-se que a categoria funcional de agentes de educação infantil do Município do Rio de Janeiro possui plano de carreira estruturado de forma escalonada, tendo sido regulamentado, pelas Leis Municipais nº 5.623/13 e nº 6.696/19.



    Conforme a lei municipal, anexo II, no ano de 2021 os servidores que possuíssem mais de 8 anos até 10 anos de tempo de serviço fariam jus a vencimento nos valores de R$2.790,40 e mais de 10 anos até 15 anos R$2.860,16.



    Contudo, a autora ELIANA comprovou, mediante apresentação dos contracheques dos anos de 2021 e 2022 (fls. 16/38), que apesar de ter sido admitida em 08/04/2011 e possuir mais de 10 anos de tempo de serviço, recebeu o valor de R$ 2.606,43 como vencimento básico. Esse valor, ressalta-se, está previsto no mesmo anexo II da lei municipal como referente ao ano de 2020 em relação a tempo de serviço com mais de 8 anos até 10 anos.



    Já a autora GILDA comprovou, mediante apresentação dos contracheques dos anos de 2021 e 2022 (fls. 40/60), que apesar de ter sido admitida em 16/08/2011 e possuir mais de 10 anos de tempo de serviço, recebeu igualmente o valor de R$ 2.606,43 como vencimento básico. Esse valor, ressalta-se, está previsto no mesmo anexo II da lei municipal como referente ao ano de 2020 em relação a tempo de serviço com mais de 8 anos até 10 anos.



    Quanto à alegação do réu de que a LC nº 173/2020 o impede de promover o reajuste, em razão do regime de recuperação fiscal, deve-se atentar para o fato de que o art. 8º, I desta lei excepciona a vedação de reajuste ou adequação de remuneração quando esta advier de determinação legal anterior. Salienta-se que a lei municipal nº 6.696 é de 2019.



     (...) 



    Portanto, diante do exposto, entendo pelo acolhimento dos pedidos autorais. Pontua-se que o réu não impugnou de forma específica a planilha apresentada pela parte autora.



    Por fim, não é possível acolher o pedido ílíquido de condenação pelos valores que vencerem no curso da demanda, na forma dos artigos 51, II, da Lei 9.099/95 e 27 da Lei 12.153/2009.



    Ante o exposto, JULGO



    I. PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR que o réu ajuste o vencimento base das autoras, em conformidade com a tabela do Anexo II da Lei Municipal nº 6.696/2019 e com o seu tempo de serviço, com os correspondentes efeitos sobre as parcelas que têm o vencimento como base de cálculo: a gratificação natalina (13º salário), férias, triênios e gratificação de direito pessoal;



    II. PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Réu a pagar à autora ELIANA PEREIRA DOS SANTOS a quantia de R$ R$ 10.678,45 (dez mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e à autora GILDA SEVERINA DA ROCHA a quantia de R$ 10.123,32 (dez mil, cento e vinte e três reais e trinta e dois centavos) relativa às diferenças nos valores de vencimento base, triênio e gratificação de direito pessoal pagos ao longo de 2021 e 2022, corrigido monetariamente



     (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente